Tribunal: TJMT
Processo: 1013164-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013164-03.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.023.120/0001-81 (REU), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.718, DE 20-3-2019 – CUSTEIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – TRASLADO DE MUNÍCIPES QUE EXERCEM JORNADA LABORAL EM FRIGORÍFICO SEDIADO EM OUTRO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37 DA CF E 129 DA CE – VÍCIO MATERIAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - AÇÃO PROCEDENTE.

É evidente a inconstitucionalidade da Lei que autoriza o Município a custear o transporte dos munícipes para laborarem em empresa privada, inclusive sediada em outra localidade, uma vez que fere os artigos 37 da Constituição Federal e 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como o Princípio da Impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de liminar consistente na suspensão da Lei n. 1.718, de 20 de março de 2019, de São José dos Quatro Marcos-MT, que dispõe sobre o custeio do transporte intermunicipal para traslado de munícipes que exercem jornada laboral no Frigorífico Minerva Foods, em Mirassol D’Oeste
,
por violação aos artigos 10,
caput
, 129,
caput,
e 173, §2o, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O autor aponta vícios de ordem material no fornecimento de serviços para pessoa jurídica de direito privado determinada, localizada em outro município, em grave ofensa ao princípio da impessoalidade.

Sustenta que, ao estabelecer essa obrigação ao Município de São José dos Quatro Marcos, “
a Lei acaba por fazer frente a despesas que são inerentes à pessoa jurídica de direito privado
”.

Aduz que, desse modo, não se trata de serviço público remunerado mediante taxa, mas sim de liberalidade proporcionada a particular, sem contrapartida, em flagrante afronta ao art. 129,
caput,
da CE, que tem necessariamente de ser observado pelos municípios de Mato Grosso, por força dos seus arts. 10 e 173, §2o.

Com esses argumentos, pede a concessão da liminar ante a evidente presença do
fumus boni iuris
. Acrescenta que o
periculum in mora
, por sua vez, reside no “
dano cotidiano ao erário de São José dos Quatro Marcos
” (Id. 95198952).

O processo seguiu o rito preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a requisição de informações e intimação das autoridades correspondentes (Id 101101456).

O
Município
de São José dos Quatro Marcos diz que no ano de 2021 recebeu uma Notificação Recomendatória da Promotoria de Justiça da respectiva Comarca apontando a inconstitucionalidade, e que em 16-3-2021 encaminhou ao legislativo daquela localidade o Projeto Municipal n. 13/2021 propondo a revogação, mas foi reprovado.

Informa que, no entanto, ciente da inconstitucionalidade, formalizou o distrato dos Contratos firmados para tal fim, de modo a evitar prejuízos ao erário. Pugna pela
procedência
da Ação (Id 102942984).

Já a
Câmara de Vereadores
assinala que o Projeto que deu origem à Lei questionada “
seguiu todos os trâmites necessários à sua aprovação, que se deu de acordo com o que dispõe o Regimento Interno da Câmara Municipal
”; que recebeu o Projeto do Prefeito visando à sua revogação após a referida Notificação Recomendatória do MP, mas o Parecer jurídico da Câmara foi pela legalidade, em dissonância da respectiva Procuradoria jurídica, todavia, submetida ao Plenário, sua revogação foi reprovada (Id 10314389).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça anota a desnecessidade de nova manifestação e ratifica os fundamentos da inicial (Id 104720473).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Lei n. 1.718/2018, de 20 de março de 2019, ora impugnada, aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo Município de São José dos Quatro Marcos, dispõe sobre o custeio do transporte intermunicipal para traslado de munícipes ali residentes que exercem jornada laboral no Frigorífico Minerva Foods na cidade de Mirassol D’Oeste e tem o seguinte teor:

“Lei no 1.718, de 20 de março de 2019.

Dispõe sobre o custeio do transporte intermunicipal para traslado de munícipes residentes que exercem jornada laboral no Frigorífico Minerva Foods em Mirassol D’Oeste.

Ronaldo Floreano dos Santos, Prefeito Municipal de São José Dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a custear despesas com o transporte Intermunicipal de munícipes, que exercem jornada laboral na empresa Minerva Foods, no Município de Mirassol D’Oeste.

Art. 2o Fica autorizada a execução de despesas no valor máximo de até R$12.000,00 (doze mil reais) mensais.

Parágrafo Único – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei ocorrerão na seguinte dotação orçamentária:

07 Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário, Indústria e Comércio

04 Departamento de Indústria e Comércio

23 Comércio e Serviços

122 Administração Geral

0016 Apoio à Agropecuária Municipal

2154 Manutenção com o Departamento de Indústria e Comércio

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de março de 2019.

Ronaldo Floreano dos Santos

Prefeito Municipal”.

Como visto, a Câmara de Vereadores de São José dos Quatro Marcos promulgou e o Prefeito sancionou referida Lei.

O autor argumenta sua inconstitucionalidade por vício material, diante da previsão expressa no art. 37,
caput
, da CF, quanto aos princípios constitucionais que devem ser observados pela Administração Pública, direta e indireta, assim como no art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Confira-se:

Art. 37 da CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, [...]”.

Art. 129 da CE. A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, [...]”.

A respeito do tema, a douta PGJ assim destacou na inicial:

“[...] A Administração Pública deve adotar uma postura objetiva, sem favoritismo perante os cidadãos e os próprios agentes públicos, ou seja, a Administração tem o dever de tratar todos de forma equânime, isonômica, sem que pessoalize a relação que estabelece com o administrado e mesmo entre os seus agentes. A ideia é que todas as pessoas deram poderes ao Estado e, portanto, esse poder não pode ser desviado, de forma a favorecer interesses particulares.

In casu, ao estabelecer a obrigação ao Município de São José dos Quatro Marcos de fornecer translado intermunicipal a munícipes que tenham emprego no Frigorífico Minerva Foods, localizado no Município de Mirassol D’Oeste, a Lei questionada acaba por fazer frente a despesas que são inerentes à pessoa jurídica de direito privado.

Não se trata, portanto, de serviço público remunerado mediante taxa, mas de liberalidade fornecida a particular, sem contrapartida, o que colide frontalmente ao princípio constitucional da impessoalidade, insculpido no artigo 129 caput da Carta Estadual e de observância obrigatória pelos Municípios de Mato Grosso, por força do artigo 10 e 173, §2o da Carta Estadual.

Ademais, sob qual pretexto seria lícito ao erário custear as despesas de transporte de empregados de uma determinada empresa, e não de outras? [...]”.

O princípio da Impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a uma única pessoa, seja ela física ou jurídica.

Ou seja, o administrador deve servir a todos, sem preferência ou aversões pessoais ou partidárias, e não pode haver atos ou ações direcionados.

No caso específico dos autos, a Lei questionada ainda autoriza, como já ressaltado, que o Município custeie o transporte de munícipes de São José dos Quatro Marcos que prestam serviços no Frigorífico Minerva Foods, sediado em Mirassol D’Oeste, o que evidencia também o prejuízo ao erário de São José dos Quatro Marcos.

Conforme relatado, em atendimento à Notificação Recomendatória expedida pela Promotoria de Justiça oficiante na Comarca, o Prefeito editou o Projeto de Lei n. 13/2021 solicitando a revogação ante a clara inconstitucionalidade, porém foi rejeitado por unanimidade pela Câmara de Vereadores.

O TJMT já decidiu pela inconstitucionalidade em casos similares.

Para ilustrar:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS MUNICIPAIS No 389/2014 E No 413/2015 - AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO A COOPERATIVA DE CRÉDITO – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR - ADVENTO DE LEI COM IDÊNTICO TEOR – ART. 2o, § 1o DA LINDB – PREMISSA DO STF – ARESTO TJSP – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DELIMITADO À LEI No 413/2015 –DIRECIONAMENTO DA NORMA – CONTROLE DE LEGALIDADE OU DE TRANSPARÊNCIA – INEXISTÊNCIA - MELHOR INTERESSE DA COLETIVIDADE - INOBSERVÂNCIA - BURLA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE – JULGADO DO TJMT - FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o, II, 127 e 129, CAPUT, DA CE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – ARESTO DO TJMG - PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI - RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO DE BOA-FÉ - SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL - SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ OBJETIVA - ENTENDIMENTO DO STF – PROCEDÊNCIA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

Em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o interesse de agir somente se caracteriza quando a lei ou ato normativo está em pleno vigor (STF, ADI 2700/RJ; ADI 2157/BA). Se uma das leis impugnadas foi tacitamente revogada (LINDB, art. 2o, § 1o), não se evidencia objeto quanto à declaração de sua inconstitucionalidade. (TJSP, ADI no 2133155-46.2015.8.26.0000)

A essencialidade do serviço não pode servir de justificativa para prática de atos de paternalismo e privilégios pela Administração Pública (CE, art. 3o, II), traduzindo-se em verdadeira burla aos princípios da moralidade e da impessoalidade, insculpidos no artigo 37, caput, da CF/88, bem como no art. 129, caput da CE. (TJMT, ADI 175563/2014)

A norma que permite a locação de imóvel pelo poder executivo municipal, de forma genérica, a determinada cooperativa de crédito em detrimento de outras, padece de vício de inconstitucionalidade material, por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública. (TJMG, ADI no 1.0000.16.091335-6/000).

O exercício da jurisdição constitucional deve observar os aspectos temporal, histórico e social derivados da legislação invalidada, de modo a se harmonizar com os outros preceitos constitucionais, dentre os quais a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva (STF, RE no 870947; ADI 2682). Logo, afigura-se pertinente a modulação dos efeitos do julgamento quando o ato normativo está em vigor há quase 5 (cinco) anos, envolve relação jurídica com terceiro de boa-fé [locatário] e abrange serviço público de natureza essencial [compensação bancária]”
(TJMT, ADI 1008789-95.2017.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 22-6-2020).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 630/2017, DO MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL – AUTORIZA CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CEDER MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS PARA PRESTAR SERVIÇOS EM PROPRIEDADES PARTICULARES MEDIANTE PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR O ITER ADMINISTRATIVO PARA USO PARTICULAR DO MAQUINÁRIO E DE SERVIDORES PÚBLICOS A SALVAGUARDAR INTERESSE PÚBLICO – AFRONTA AOS ARTIGOS 3o, INCISOS II e IV, 129 E 174, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL IMPUGNADA.

A regra geral é que os bens públicos podem ser usados pela Administração Pública. Não obstante, podem ser utilizados por particulares de forma lícita e constitucional (autorização, permissão, concessão ou cessão de uso), desde que tragam a regulamentação necessária para atender, sobretudo, os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público.

O administrador tem que apresentar uma justificativa dos motivos pelos quais está sendo levada a efeito a respectiva utilização, com a verificação da existência de interesse público, pois, se assim não for, concede-se regalias e favoritismos a determinados particulares.

O legislador municipal, ao permitir que o Chefe do Poder Executivo autorize a utilização gratuita ou onerosa de bens públicos (máquinas e equipamentos), bem como de servidores públicos a terceiros interessados, em serviços particulares, sem qualquer finalidade de ordem pública, vulnera o objetivo prioritário do Município, que é o de praticar atos administrativos a fim de satisfazer o interesse da coletividade (“interesse público primário”)”.
(TJMT, ADI 1001111-92.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 14-11-2019).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 342/2013 E N. 360/2013, DO MUNICÍPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PARTICULARES – CONTRAPRESTAÇÃO DE PAGAMENTO PECUNIÁRIO – LEI N. 361/2016, DO MUNICÍPIO DO VALE DE SÃO DOMINGOS – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO INTERIOR DE PROPRIEDADES RURAIS – USO DE BENS PÚBLICOS OCUPANDO SERVIDORES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR O ITER ADMINISTRATIVO PARA USO PARTICULAR DO MAQUINÁRIO E DE SERVIDORES PÚBLICOS A SALVAGUARDAR INTERESSE PÚBLICO – AFRONTA AOS ARTIGOS 3o, INCISOS II e IV, 129 E 174, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS.

A regra geral é que os bens públicos podem ser usados pela Administração Pública. Não obstante, podem ser utilizados por particulares de forma lícita e constitucional (autorização, permissão, concessão ou cessão de uso), desde que tragam a regulamentação necessária para atender, sobretudo, os critérios da publicidade, da impessoalidade administrativa e da supremacia do interesse público.

O administrador tem que apresentar uma justificativa dos motivos pelos quais está sendo levada a efeito a respectiva utilização, com a verificação da existência de interesse público, pois, se assim não for, concede-se regalias e favoritismos a determinados particulares.

O legislador municipal, ao permitir que o Chefe do Poder Executivo autorize a utilização gratuita ou onerosa de bens públicos (máquinas e equipamentos), bem como de servidores públicos a terceiros interessados, em serviços particulares, sem qualquer finalidade de ordem pública, vulnera o objetivo prioritário do Município, que é o de praticar atos administrativos a fim de satisfazer o interesse da coletividade (“interesse público primário”)
(TJMT, ADI n. 1006183-60.2018, Órgão Especial, Rel Des. Paulo da Cunha, julgado em 14-11-2019)
.

Logo, é manifesta a ofensa aos artigos
37 da CF e 129 da CE, em vista do flagrante descumprimento do Princípio da Impessoalidade.

Posto isso, julgo
procedente
a ADIN e declaro a inconstitucionalidade da Lei n. 1.718, de 20 de março
de 2019
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022